Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.590,79, a título de conserto do veículo e a importância de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 16/10/2023, adquiriu da ré veículo Chevrolet/Classic, pelo valor de R$ 26.000,00. Argumentou que, no mesmo dia, o veículo apresentou os seguintes defeitos: vazamento do retentor do volante e no cárter, amortecedores dianteiros e traseiros, coxins, batente traseiro, coifa de homo cinética e pneus. Pontuou que os defeitos já existiam no ato da compra, bem como que foi prometida a colocação de 4 pneus novos. Sustentou que o veículo apresentou vício e que a ré se negou a prestar garantia.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que o bem apresentou defeitos em poucos dias e que é dever do fornecedor prestar garantia. Afirma que o veículo foi entregue em 17/11/2023, sendo que, em 22/11/2023, já havia informado à loja a respeito dos defeitos, a qual se recusou a ressarcir o valor dos reparos. Defende que os defeitos apresentados pelo veículo configuram vícios ocultos, os quais não podem ser detectados de forma evidente pelo consumidor. Discorre que os vícios foram evidenciados dias após a aquisição, bem como que a recorrida concordou com a restituição dos valores gastos com o conserto do carro. Pontua que houve falta de informação na venda do veículo e que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova. Sustenta que vivenciou constrangimento significativo, que desperdiçou tempo útil na solução do problema, fazendo jus à indenização por danos morais. Requer a procedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, restou comprovado que o autor adquiriu o veículo descrito na inicial da empresa requerida, em 16/10/2023, que o veículo foi entregue em 07/11/2023 (contrato de compra e venda – ID 62910623, p. 2) e que, em 22/11/2023, 15 dias após a tradição, o carro acusou problema, tendo sido encaminhado para oficina (62910623, p. 2). Por outro lado, o veículo adquirido foi fabricado no ano de 2011, tendo sido comercializado após 12 anos de uso.
7. Os veículos usados possuem invariavelmente desgaste natural e não devem ser tratados como novos. Contudo, os vícios apontados pelo autor não se revelam de difícil percepção pelo consumidor, tecnicamente hipossuficiente. Na espécie, não há prova da alegação de que os vícios que acometiam o veículo eram realmente de natureza oculta. Não há nenhum relatório ou descrição pormenorizada dos problemas apresentados pelo veículo que possa comprovar a existência de vícios ocultos. O bem foi entregue nas condições em que se encontrava, sendo certo que o recorrente teve oportunidade de examinar o veículo antes da aquisição, conforme cláusula 6a do contrato. O orçamento de ID 62910623, p. 1 apenas descreve relação de peças, não sendo suficiente para imputar responsabilidade à loja vendedora do automóvel pelo defeito apresentado.
8. Inexistindo prova de vício oculto no veículo comercializado pela recorrida ou de que a ré tenha agido de má-fé ou adotado conduta ilícita, incabível a fixação de indenização por danos materiais ou morais.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autor, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.